Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. REGIME DE PENA. MANUTENÇÃO. Concedido em sentença o direito de recorrer em liberdade, carece de interesse de agir a apelante quanto à questão, o que implica o conhecimento parcial do recurso. Diante da confirmação pelo réu, no interrogatório judicial, de que dirigiu veículo automotor sem permissão ou habilitação, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena ao patamar mínimo legal por força da compensação entre a referida atenuante e a agravante da reincidência. Nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, o condenado poderá cumprir a pena em regime aberto, se não for reincidente e a pena for inferior a 4 anos. Sendo a pena inferior a 4 anos e o réu reincidente, correta a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais.